Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GUSTAVO YESKO DE MELO BOTELHO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação revisional ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida, visando reduzir para R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais os valores das parcelas do contrato de financiamento do veículo VW POLO, enquanto vigorar as medidas restritivas causadas pela Covid-19. Relata que, para aquisição do veículo automotor, financiou o total de R$49.385.96 (quarenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas variáveis (atualmente no valor de R$1.583,04 (mil quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos), sendo a primeira parcela paga em 08/01/2019. Sustenta que é motorista pelo aplicativo UBER, mas, devido às restrições das atividades em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, sofreu redução considerável no faturamento mensal, o que, pela teoria da imprevisão, permite a revisão do contrato de financiamento estabelecido entre as partes. Tece considerações a respeito de sua pretensão e requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela de urgência requerida na origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Cuida-se de pretensão visando reduzir os valores de parcelas de contrato de financiamento de veículo firmado por motorista de Uber, com fundamento na teoria da imprevisão, dadas as medidas de restrição adotadas para a contenção da Covid-19. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela, e restou assim fundamentada: No caso dos autos, ainda que possível, em tese, a aplicação da teoria da imprevisão (conceito extraído dos arts. 317 e 478 do Código Civil de art. 6o, V do Código de Defesa do Consumidor), não vislumbro, no presente caso, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida em caráter liminar. Isso porque, conforme se verifica do demonstrativo de parcelas em aberto juntado pelo autor no ID 71709585 e 71709585, é possível concluir que a situação de inadimplência perdura há quase 01 ano, evidenciando a demora do autor em pleitear a suspensão e/ou revisão do contrato. Ainda, é possível verificar que o banco requerido facultou aos seus clientes canais de comunicação para tratar da situação excepcional e transitória que é a crise ocasionada pela pandemia. O próprio autor, conforme se depreende do documento de ID 78569898 – Pág. 3, firmou acordo com a requerida para alteração das datas de vencimento das parcelas do financiamento, tendo novamente se tornado inadimplente após o vencimento. Assim, não verifico a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Em sede de liminar de agravo, não vejo razões para alterar o entendimento do MM. Juiz, dada a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 317 do Código Civil (“quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”), nota-se que no caso a situação de inadimplência do Agravante perdura há mais de um ano, mas somente agora optou pelo ajuizamento da ação judicial, bem como que o Banco Réu disponibiliza canais de comunicação para a renegociação das dívidas, ao passo que o Agravante não trouxe elementos que infirmem a eficiência das propostas neles constantes. Assim, em sede de cognição sumária, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 6 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator